Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-87.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. MOBILIÁRIO PARA RECÉM-NASCIDO. PRODUTOS COM INFESTAÇÃO POR CUPINS. DEMORA EXCESSIVA PARA REMOÇÃO DO PRODUTO E PARA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme relatado na inicial, em 20.11.2023 a autora/recorrida adquiriu um conjunto “quarto de bebê Ariel II Berço e guarda roupa cômoda marrom” pelo preço de R$ 1.349,90 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa centavos). Narra que a entrega dos produtos ocorreu no dia 28.11.2023. Contudo, no dia 30.11.2023, ao concluir-se a montagem do referido mobiliário, verificou-se a presença de cupins, bem como a existência de cavidades e estruturas ocas. Em 31.01.2024, a autora/recorrida comunicou o fato ao fornecedor, que, em 05.02.2024, manifestou-se no sentido de aceitar a devolução dos móveis e promover a restituição da quantia paga. No entanto, teria havido demora de 4 (quatro) meses para remoção dos móveis, bem como não teria ocorrido a restituição do valor pago. Pelo exposto, requereu a restituição da quantia paga, assim como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em contestação, a 1a ré/recorrida apresentou comprovante de restituição da quantia paga (ID 63855492 - Pág. 112).
4. O juízo de primeiro grau asseverou que “(...)não se pode dizer que a situação vivida pela parte autora causou mero dissabor, uma vez que o consumidor teve frustrada sua legítima expectativa ao receber o produto já danificado, causando transtornos e aborrecimentos capazes de gerar danos morais. Soma-se a isso que a parte autora demonstrou que o produto adquirido era destinado ao conforto e bem-estar de seu filho recém-nascido, conforme certidão de nascimento da criança de ID 203876173”.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem. Para tanto, argumenta que a autora/recorrida limita-se a narrar os fatos, sem fazer menção ao abalo das relações psíquicas, nem a possibilidade de ter suportado qualquer dano extrapatrimonial gerado pela recorrente.
6. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 63855664. A 1a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito de eventual responsabilidade pelos danos morais que a autora/recorrida alega ter suportado, cuja conduta imputa aos agentes da recorrente, assim como se, uma vez confirmados os danos à personalidade, estaria escorreito o valor arbitrado na origem.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise, sobretudo porque o conjunto de móveis destinar-se-ia a criança em tenra idade, o que, por óbvio, trouxe sofrimento desnecessário à autora/recorrida e, com isso, ultrapassou o mero aborrecimento suportável do cotidiano.
11. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, houve demora excessiva para recolhimento dos móveis, assim como o estorno da quantia paga deu-se unicamente após o ajuizamento da presente demanda. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu neste caso posto a análise desta Turma Recursal.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as circunstâncias específicas do caso, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora/recorrida.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. 2a ré/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispostivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Jurisprudencias relevantes citadas:
Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021.
Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no DJe: 12.9.2022.